Tribunal: STF
Processo: ARE 1530659
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. ALTERAÇÃO DO CÁLCULO DA MARGEM DE VALOR AGREGADO – MVA. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ANTERIORIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-ST. ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. Segurança voltada a afastar a exigibilidade do ICMS-ST com base na Portaria CAT 43/2023, durante o exercício de 2023, aplicando-se a Portaria CAT 20/2020. Entendimento majoritário do STF no sentido de que ajustes na Margem de Valor Agregado do ICMS-ST resultam na majoração indireta do tributo, a impor a incidência do princípio da anterioridade anual e nonagesimal. Sentença reformada para conceder a segurança. Recurso provido” (fl. 2, e-doc. 14).



    Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados, nos termos da seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-ST. ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. Alegação da Fazenda de que o v. Acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre o argumento de que os novos índices de IVA-ST, inaugurados pela Portaria nº 43/2023, não configuram aumento indireto de tributo, mas sim mera atualização dos valores de mercado dos produtos sujeitos ao imposto. Inocorrência. Tópico expressamente abordado no Aresto, que fundamentou o provimento do apelo da autora na necessidade de observância ao princípio da anterioridade tributária e ao posicionamento reiteradamente manifestado pelo Pretório Excelso a respeito do tema. Demais questões aventadas no recurso que não têm o condão de modificar a solução dada no julgado. Manejo do recurso com intuito nitidamente infringente, incompatível com o seu desenho processual. Embargos rejeitados” (fl. 2, e-doc. 17).



    Os embargos de declaração opostos pelas agravadas foram parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, nos termos da seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-ST. Alegação da autora de omissão quanto à possibilidade de compensação do indébito tributário, na forma da Súmula nº 461/STJ. Admissibilidade em parte. Acolhimento dos embargos apenas para esclarecer que, embora seja possível, na via do mandado de segurança, o reconhecimento do direito à compensação tributária, não há como, no caso concreto, se impor à Fazenda a compensação escritural do indébito reconhecido. Inexistência de lei que, nos termos do art. 170 do Código Tributário nacional, autorize a compensação de créditos decorrentes de pagamento indevido, reconhecidos por decisão judicial. Precedentes. Artigo 63 do Regulamento do ICMS/SP que trata apenas de créditos escriturais. Embargos parcialmente acolhidos, sem modificação da solução dada no julgado” (fl. 2, e-doc. 22).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado as als. b e c do inc. III do art. 150 da Constituição da República.



    Assinala que “a alíquota do tributo manteve-se a mesma, o mesmo ocorrendo com a base de cálculo, que, na hipótese de substituição tributária, corresponde, em essência, ao valor cobrado pelo substituto tributário acrescido da margem de valor agregado calculada conforme as diretrizes previstas na Lei Estadual 6.374/89 e no Regulamento do ICMS, com vistas a alcançar, como valor da base imponível, montante condizente ao preço praticado nas operações de venda ao consumidor das mercadorias consideradas” (fl. 11, e-doc. 19).



    Sustenta que “as mudanças do IVA [Índice de Valor Agregado], como as questionadas pela Autora, representam adequações tendentes a ajustar a base de cálculo do ICMS devido por substituição tributária aos valores de mercado, aos preços reais praticados na economia. Não se trata, portanto, de majoração de tributo, mas de observância dos preços de mercado” (fl. 14, e-doc. 19).



    Argumenta que, “na medida em que a divulgação do IVA-ST pela Portaria SRE 43/2023 representa mero ajuste da margem de valor agregado, para adequação aos preços efetivamente praticados, não se cogita de ofensa à anterioridade, quer porque não se cuida de modificação legislativa tendente à majoração de tributos” (fl. 20, e-doc. 19).



    Pede “provimento para que seja reformado o acórdão recorrido por afronta os artigos 150, III, alíneas ‘b’ e ‘c’, da Constituição Federal” (fl. 20, e-doc. 19).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo óbice das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, pela ausência de declaração de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, em relação ao permissivo da al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República, e pela ausência de aplicação de lei ou ato de governo local em detrimento da Constitucional da República, quanto ao permissivo da al. c do inc. III do art. 102 da Constituição (e-doc. 123).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante ressalta que “o Estado de São Paulo interpôs o Recurso Extraordinário com base na alínea ‘a’, do inciso III, do Art. 102, da CF/88, ao passo que o juízo de admissibilidade realizado pelo Tribunal a quo considerou que o Apelo Extremo foi fundamentado nas alíneas ‘b’ e ‘c’ do mencionado dispositivo constitucional, o que ensejou a oposição, pela FESP, dos Embargos de Declaração de Fls. 311/313, para que tal vício fosse sanado” (fl. 5, e-doc. 30).



    Pondera que “a pretensão recursal, nos termos em que formulada, não exige reexame de fatos ou provas, partindo dos pressupostos fáticos assentados pelo próprio acórdão recorrido” (fl. 7, e-doc. 30).



    Defende que “o julgamento do Recurso Extraordinário interposto não envolve análise de legislação local ou de legislação infraconstitucional” (fl. 8, e-doc. 30).



    Pede “o conhecimento do presente agravo, a fim de que, afastados os óbices da decisão de inadmissibilidade, seja conhecido e provido o recurso extraordinário” (fl. 9, e-doc. 30).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assinalou:



    “Sabe-se que o princípio da anterioridade tributária encerra uma garantia constitucional ao contribuinte, ante a imposição ao Estado, como regra, de limitação à cobrança de tributo antes de decorridos um exercício financeiro ou, simultaneamente, noventa dias da publicação da lei que os instituiu ou majorou.



    Quer-se, por meio da eficácia diferida, evitar que o contribuinte seja surpreendido pelo acréscimo da tributação possibilitando-lhe que se organize para a superveniência desse fenômeno.



    E especificamente em relação à majoração da Margem de Valor Agregada do ICMS-ST, o Supremo Tribunal Federal tem decidido, por suas duas turmas, que se trata de hipótese em que a anterioridade há de ser observada. (...)



    Ante o claro posicionamento do Pretório Excelso em relação à matéria, torna-se de rigor, ressalvado nosso entendimento pessoal, proceder à reforma da r. sentença para conceder a segurança pleiteada, afastando-se os efeitos da Portaria nº 43/2023 no período anterior a 1º de janeiro de 2024 – e reconhecendo-se o direito da impetrante de recolher o ICMS-ST, entre 01.08.2023 e 31.12.2023, nos termos da Portaria CAT nº 20/2020” (fls. 4-6, e-doc. 14).



    A conclusão do acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que “toda modificação legislativa que, de maneira direta ou indireta, implicar carga tributária maior, há de ter eficácia no ano subsequente àquele no qual veio a ser feita”. Esta a ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. MARGEM DE VALOR AGREGADO. DECRETO ESTADUAL Nº 45.258/2015. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte sobre o tema, toda modificação legislativa que, de maneira direta ou indireta, implicar carga tributária maior, há de ter eficácia no ano subsequente àquele no qual veio a ser feita. 2. In casu, os novos percentuais referentes à margem de valor agregado que integra a base de cálculo do ICMS, instituídos pelo Decreto nº 45.258/2015, por acarretarem majoração da carga tributária, devem surtir efeitos apenas no exercício financeiro seguinte à sua publicação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC” (RE n. 1.281.713-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.3.2021).



    No mesmo sentido são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. ICMS-ST. Base de cálculo presumida. Operações subsequentes. Margem de valor agregado. IVA-ST. Fixação. Majoração indireta de tributo. Ocorrência. Observância do princípio da anterioridade. Necessidade. 1. A aplicação do Índice de Valor Adicional Setorial (IVA-ST) utilizado para fins de definição da base de cálculo do ICMS devido nas operações com produtos da indústria alimentícia, de perfumaria e de higiene pessoal, determinada pelas Portarias CAT nº 70/15, 83/15 e 102/15, deve observar o princípio da anterioridade. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.360.319-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. MARGEM DE VALOR AGREGADO – MVA. ALTERAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO POR DECRETO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA E DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO: INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 949 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.350.381-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS). INCREMENTO DA MARGEM DO VALOR AGREGADO (MVA) POR DECRETO ESTADUAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE CARGA TRIBUTÁRIA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE GERAL E DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou ser necessária a observância dos princípios da anterioridade geral e da anterioridade nonagesimal nas hipóteses de majoração indireta de ICMS. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.321.143-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.11.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora